Tribunal: TJDFT
Processo: 0727451-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727451-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão desta Relatoria (ID 38536645) que deferiu parcialmente a tutela vindicada pelo embargado para garantir seu direito de continuar realizando o depósito judicial dos valores relativos ao ICMS-DIFAL, observando as formalidades próprias deste TJDFT; assim como, antes de declarar a suspensão da exigência do crédito, concedeu prazo de para que o embargante se manifestasse sobre os depósitos já efetivados. Nos aclaratórios (ID 39170102), o embargante aponta omissão do decisum ao argumento de que inexistiria valor líquido para os depósitos. Afirma não ter havido a confirmação de que os valores vertidos pelo particular correspondem à totalidade dos créditos cobrados da empresa a título de DIFAL-ICMS – sendo necessária dilação probatória, inadequada na via do mandado de segurança. Pontua, outrossim, que, pelo fato de o tema ser discutido nas instâncias superiores, sem expectativa de resolução da lide, não seria razoável permitir a suspensão da cobrança por tempo indeterminado. Com tais argumentos, pede o acolhimento dos embargos de declaração para que a omissão seja sanada e a suspensão seja indeferida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Sabe-se que a omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso, porém, as insurgências aventadas pelo embargante não se confundem com omissão, obscuridade ou qualquer outro defeito – traduzindo-se, em verdade, em insatisfação quanto ao desfecho observado. Como primeiro ponto, não parece razoável o argumento de que inexistiria valor líquido para os depósitos. Ora, havendo crédito tributário – e sendo este exigível – parte-se do pressuposto que existe uma obrigação líquida e certa. Já em segundo plano, tem-se que a via do mandado de segurança realmente não é compatível com a necessidade de dilação probatória. Entretanto, a manifestação da autoridade administrativa – sujeito ativo da obrigação – sobre a regularidade dos depósitos efetuados (à luz do art. 151, II, do CTN e da Súmula 112 do STJ) prescinde de maiores elementos, em especial porque a questão do numerário, em si, não é controvertida, sendo alheia à pretensão deduzida nos autos (questiona-se a exação por motivos diversos). As demais nuances – dentre elas a razoabilidade em permitir a suspensão da cobrança por tempo indeterminado – dizem respeito ao mérito, frisando-se que sequer houve declaração suspendendo a exigibilidade do crédito até o momento. Logo, não tendo a parte embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Em face do decidido, concedo derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para o Distrito Federal se manifestar sobre os depósitos efetuados, nos termos da decisão anterior. No mais, prossiga-se conforme determinado. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator